Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-51.2021.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-51.2021.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE MAGALHAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO NÃO AUTORIZADO E NÃO CONTRATADO EM BENEFÍCIO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA.

1. O desconto indevido em benefício da apelante se constitui em ato ilícito gerador de dano moral
in re ipsa
. É caso da simples aplicação da Teoria do Risco do Negócio Jurídico, que disciplina que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem. Sopesando as funções do instituto do dano moral e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade tem-se que o importe da condenação deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Se extrai dos autos que
os descontos ilegais começaram a ocorrer no mês de 05/2021, mesmo mês em que fora devolvida a importância creditada na conta da apelante e proposta a ação. Apenas 05 meses após, fora deferida medida liminar de suspensão dos descontos, que permanece hígida até a presente data.
Acrescenta-se que não fora promovida qualquer anotação restritiva (negativação) nos assentamentos comerciais da apelante
, tampouco fora comprovada qualquer consequência mais gravosa decorrente dos poucos meses em que os descontos foram realizados; de modo que a importância indenizatória atende a sua função.

3. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000740-51.2021.8.05.0006
, em que figuram como apelante MARIZETE MAGALHAES DE OLIVEIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .